Tribunal: TJMT
Processo: 1037394-07.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037394-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), LEANDRO VILELA DA SILVA - CPF: 846.147.141-53 (PACIENTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (IMPETRANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (IMPETRANTE), LEANDRO VILELA DA SILVA - CPF: 846.147.141-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERONILDO MOURA CAETANO - CPF: 862.630.212-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que restabeleceu a prisão preventiva do paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente que teria praticado os delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;
(ii)
paciente, por motivo fútil e sem possibilitar chance de defesa, teria realizado disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais atingiram a região do tórax;
(iii)
paciente que permaneceu foragido por, aproximadamente, 01 (um) ano, apesar da ciência inequívoca da ação penal e do decreto de prisão preventiva;
(iv)
mandado de prisão preventiva suspenso no período eleitoral com a finalidade de assegurar o sufrágio universal;
(v)
prisão preventiva restabelecida pelo Juízo de origem, em observância à decisão do TJMT, com fundamento no risco de fuga, gravidade concreta do delito e prejuízo à livre produção de provas

.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos da prisão preventiva permanecem idôneos para justificar a sua necessidade para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução e ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O
periculum libertatis
resta consubstanciado no risco à aplicação da lei penal, haja vista que o paciente se manteve foragido por, aproximadamente, 01 (um) ano, apesar de sua ciência inequívoca quanto à ação penal e ao decreto de prisão preventiva.

6. Nos casos em que houver indícios de que a liberdade do paciente é capaz de perturbar a livre produção de provas, a prisão preventiva é necessária para a conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

7. A gravidade concreta do delito, consistente no suposto
modus operandi
empregado pelo paciente na empreitada delitiva, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 4.737/1965, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC n. 846.759/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que restabeleceu a prisão preventiva do paciente
Leandro Vilela da Silva
.

Extrai-se dos autos que, na data de 25/abril/2023, o paciente teria praticado os delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Posteriormente, nos autos n. 1000779-91.2023.8.11.0084, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com o intuito de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 02/outubro/2024, em dissonância do artigo 236 do Código Eleitoral, que veda o cumprimento de prisão dentro do quinquídio anterior às eleições.

Diante disso, foi impetrado o
Habeas Corpus
n. 1028578-36.2024.8.11.0000 e este Relator concedeu a medida liminar para determinar a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, apenas com a finalidade de assegurar o exercício do sufrágio universal. No mérito, a ordem foi denegada, com a consequente revogação da medida liminar, e determinou-se ao Juízo de origem que tomasse as providências necessárias para o restabelecimento da prisão preventiva, se assim entendesse necessário, o que ocorreu em 19/dezembro/2024.

Nesta impetração, o impetrante se insurge contra a decisão que restabeleceu a medida segregatícia do paciente, ao argumento de que a custódia não é necessária para as tutelas pretendidas, de modo que é possível garantir a ordem pública, conveniência da instrução e a aplicação da lei penal a partir de medidas menos gravosas.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 260920164).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 262270284).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 263656769).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, no mérito desta ação constitucional, a revogação da prisão preventiva do paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos gravosas, ao argumento de que a prisão preventiva não é necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Na data de 03/novembro/2023, o Juízo de origem deferiu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva, com fundamento concreto na garantia da
aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, senão vejamos
:

[...] “Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o periculum libertatis, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta e da gravidade concreta do delito, evidenciado pela modus operandi, percebe-se em risco a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Compulsando os autos verifico que somada a gravidade do crime, a
necessidade de custódia cautelar do investigado aplica-se a conveniência da instrução criminal, uma vez que a testemunha ocular do caso apresentou duas versões contraditórias, sendo que a segunda foi apresentada no mesmo dia do interrogatório
.

Insta salientar que a testemunha Claudeci é primo e funcionário do acusado.

Sabe-se que a prisão preventiva com o fito de assegurar a conveniência da instrução processual tende a resguardar o regular procedimento do processo, para evitar qualquer perturbação ou intimidação as vítimas e testemunhas que cause prejuízo à instrução processual, sendo devidamente comprovado no caso dos autos.

Ainda, verifico imprescindível a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade do fato, os rigores do cumprimento de pena e a hediondez do homicídio qualificado, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o paciente, volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.” [...]
(id. 260904160, p. 137).

Encerrada as investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática dos delitos descritos nos artigos 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, sob a seguinte descrição fática:

“[...] Nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, depois de uma discussão, o denunciado, imbuído de animus necandi deflagrou dois disparos de fogo contra a vítima, os quais foram suficientes para causar a sua morte.

Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado, que é filho do proprietário da fazenda onde ocorreram os fatos, deu uma ordem de serviço ao ofendido. Este, porém, não acatou a ordem, justificando que somente receberia ordens de seu patrão, isto é, o pai do denunciado.

O denunciado, enfurecido com a atitude de José Eranildo, disparou contra ele um tiro de arma fogo, atingindo-o no tórax direito. Se não bastasse isso, desferiu ainda mais um tiro, o qual atingiu a vítima na região torácica esquerda.

A vítima, desarmada e sem qualquer chance de defender-se devido aos dois disparos seguidos e fatais, veio a óbito.

De acordo com as investigações, o primeiro disparo foi o responsável por causar a morte de José Eranildo Moura Caetano (LAUDO PERICIAL Nº 542.1.01.8987.2023.112314-A01 – Id. 134203682).

A motivação do crime foi a negativa do ofendido em atender à ordem emanada pelo denunciado, o que evidencia o motivo fútil.

O recurso que dificultou a defesa da vítima deu-se em razão da quantidade de disparos seguidos e em razão de o ataque ter sido inesperado pelo ofendido, sem que a ele tivesse oportunizada qualquer defesa.

Por fim, o denunciado mantinha sob sua guarda um revólver .38 da marca Taurus, instrumento que era utilizado por ele durante suas atividades de manejo de gado nas áreas de pastagem. Assim agindo, o denunciado cometeu os crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69 CP) [...]”
(id. 260904157, p. 173).

Após, aproximadamente, 01 (um) ano da decretação da custódia cautelar, o mandado de prisão foi cumprido em 02/outubro/2024. Na oportunidade, a defesa do paciente impetrou o
Habeas Corpus
n. 1028578-36.2024.8.11.0000, distribuído a este Relator, ao argumento de que a prisão do paciente não poderia ser cumprida dentro do quinquídio anterior às eleições, conforme prevê o artigo do 236 do Código Eleitoral.

Tendo em vista o iminente pleito eleitoral, foi deferida a medida liminar para determinar a expedição imediata do alvará de soltura, condicionada ao monitoramento eletrônico e à proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial.

No mérito, esta Câmara Criminal denegou a ordem, revogando a liminar, e determinou ao Juízo de origem que restabelecesse a prisão preventiva do paciente, se assim entendesse necessário.

Diante disso, em 19/dezembro/2024, a indigitada autoridade coatora restabeleceu a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
Dessa forma, verifica-se que ainda persiste os fundamentos da prisão preventiva
.

Importante se faz ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

O quadro fático apresentado nos autos é justificador da prisão cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, dada a gravidade concreta do delito
, a conveniência da instrução penal considerando concretamente sua periculosidade, na qual, nos procedimentos de crimes dolosos contra a vida, não se esgota com a pronúncia (STF, HC 99.454/PI) e
por fim assegurar futura aplicação da lei penal, dada a patente possibilidade de fuga, já que, tendo conhecimento do processo, permaneceu foragido por mais de 01 ano, comparecendo em juízo apenas em período eleitoral.

[...]

Também se mostra patente a necessidade de se preservar a prova, pois as pessoas que vierem a ser arroladas para depor em plenário, por temor, poderão calar-se ou negar os fatos antes revelados, ou mesmo desaparecer do distrito da culpa, evitando que a verdade transpareça.

[...]

Dessa forma, a revogação da prisão preventiva se mostra inviável, tendo em vista o risco concreto de evasão, permanecendo dessa forma presentes os fundamentos do decreto preventivo.

[...]

Por fim, considerando a revogação da liminar em sede habeas corpus e ainda, a presença dos requisitos autorizadores reestabeleço a prisão preventiva de LEANDRO VILELA DA SILVA [...]”
(id. 260904160, p. 396).

Nessa linha de intelecção, entendo que subsiste a necessidade da medida segregatícia para a conveniência da instrução processual, uma vez que a única testemunha ocular do suposto delito apresentou duas versões inteiramente distintas, sendo que a primeira ocorreu na data dos fatos, em consonância com o que foi relatado pela vítima antes de falecer, e a segunda adveio no dia em que o paciente compareceu, espontaneamente, perante a autoridade policial, em 28/abril/2023.

Além disso, a testemunha em questão possui vínculo de parentesco com o paciente, na condição de primo, bem como é seu empregado, o que corrobora a suspeita de influência exercida pelo paciente em relação ao declarante, o que poderia causar prejuízos à livre produção de provas.

Ainda, ressalta-se que, apesar de o paciente já ter sido pronunciado, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, a fase instrutória não se exaure com a pronúncia do acusado, haja vista a possibilidade de nova oitiva das testemunhas pela defesa e acusação na sessão de julgamento a ser realizada perante o Conselho de Justiça, de modo que persiste a necessidade da prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução (STF, HC n. 179.406/RJ, Relatora Min. Carmen Lúcia, DJe de 24/agosto/2021).

Assim, na espécie, a medida segregatícia é necessária para tutelar a livre produção probatória, com o intuito de impedir que o paciente comprometa a busca da verdade e o andamento da persecução criminal (STJ, AgRg no HC n. 846.759/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Sob outro enfoque, o
periculum libertatis
também resta fundamentado para garantir a aplicação da lei penal, porque, não obstante o mandado de prisão ter sido expedido em 07/novembro/2023, o paciente se manteve foragido por, aproximadamente, 01 (um) ano, quando foi preso durante a audiência de instrução e julgamento.

Importante ressaltar que, durante o período em que esteve foragido, o paciente constituiu 04 (quatro) advogados, os quais realizaram diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como impetraram 02 (dois)
habeas corpus
em favor do acusado, o que demonstra a ciência inequívoca em relação à ordem de prisão e a clara intenção de se subtrair à aplicação da lei penal.

Mormente, conforme exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, o paciente ficou foragido “
por quase um ano, quando achou bem comparecer à audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, numa cidade situada a mais de trezentos e cinquenta quilômetros do distrito da culpa, em data de vedação eleitoral, que, segundo pensava a defesa, impossibilitaria o cumprimento do mandado de prisão
”.

Desse modo, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a fuga do distrito da culpa autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo quando se verifica o
animus
do paciente de não responder os termos da
persecutio criminis in judicio
.

Por fim, as circunstâncias do caso concreto também apresentam gravidade acima daquela inerente ao tipo penal, haja vista que o paciente, por motivo fútil e sem possibilitar chance de defesa, teria realizado disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais atingiram a região do tórax.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Com tais considerações, em conformidade com o entendimento exposto pelo Juízo de origem, entendo que permanecem idôneos os fundamentos da prisão preventiva.

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025